Tribunal: TJDFT
Processo: 0735180-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0735180-64.2023.8.07.0000 RECLAMANTE: EVERSON ALENCAR CANDIDO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 52069724, o advogado do reclamante manifestou o desejo de realizar sustentação oral. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL. Int. Brasília, 4 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.